Tribunal: TJDFT
Processo: 0721957-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS NO VEÍCULO. COMBUSTÍVEL INADEQUADO. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “[...] CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 6.665,31 (seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), que deverá ser corrigido pela INPC a partir dos desembolsos (vide tabela na inicial) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (13/12/2023).”
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. Em sede recursal, o autor/recorrente pretende a reforma da sentença para a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
5. A ré/recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. No caso, em 23/01/2023 o preposto da ré/recorrida, por equívoco, abasteceu o veículo do autor com etanol ao invés de óleo diesel, o que acarretou diversos danos no veículo e comprometeu a sua viagem de férias.
8. No tocante aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). A despeito da falha na prestação dos serviços, os danos materiais causados no veículo não geraram desdobramentos negativos significativos ao autor, a justificar a indenização por danos morais.
9. Nesse sentido é o Enunciado 159 das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."
10. Outrossim, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, não ocorrida na hipótese. Precedentes: Acórdão 1861670, 07092717520238070014, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024.
11.Destarte, entendendo que deve ser mantida a sentença proferida, reporto-me aos fundamentos nela expostos: “[...] conquanto tenha sido caracterizada a falha no abastecimento do veículo, não há elementos nos autos que indiquem (art. 373, inc. I, do CPC/2015) que os inevitáveis aborrecimentos e incômodos vivenciados ingressaram no campo da angústia, descontentamento e sofrimento desmensurável, a ponto de afetar a tranquilidade e paz de espírito a ensejar a reparação por danos imateriais pretendida.”
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
13. A recorrente arcará com as custas do processo, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.